Tribunal: TJSP
Processo: 0051887-49.2001.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxas e multa, exercício de 2000 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal – Nulidade da CDA – Ausência de fundamento legal – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0051887-49.2001.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados TRAD SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e NICOLAU
FERREIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051887-49.2001.8.26.0564 -Voto no 39321 - FPO
2
VOTO No : 39321
APEL.No : 0051887-49.2001.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APDO. : NICOLAU FERREIRA DE MORAES
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, taxas e
multa, exercício de 2000 Município de São Bernardo do
Campo Extinção da execução fiscal Nulidade da CDA
Ausência
de
fundamento
legal
Impossibilidade

Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda
ou substituição do título
Precedentes desta Corte

Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente SÃO BERNARDO DO
CAMPO (fls. 89/95) contra r. sentença (fls. 81/6), proferida em Execução
Fiscal movida contra NICOLAU FERREIRA DE MORAES, referente a IPTU,
taxas e multas, exercício de 2000 (cf. CDA de fls. 03/04).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o
fundamento de que a CDA é nula, eis que não indica a origem, a natureza e
o fundamento legal de todos os tributos exigidos, nos termos dos arts. 202
do CTN e 2o da LEF.
3. Em seu apelo, sustenta o Município, em síntese, que:
(1) há nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
(CPC 9o e 10), eis que não foi intimado a se manifestar; (2) até decisão de
primeira instância, a CDA pode ser emendada ou substituída, conforme art.
2o, §8o da Lei 6830/80, ou, mais genericamente, os art. 321 e 801 do CPC,
além da jurisprudência do e. STJ, não se justificando a extinção do
processo; (3) que é necessária a busca da efetiva entrega da prestação
jurisdicional, devendo prosseguir a cobrança até a satisfação. Por fim,
requer o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051887-49.2001.8.26.0564 -Voto no 39321 - FPO
3
É o relatório.
6. O recurso comporta provimento, pelas razões que se
passa a demonstrar.
Pelo que se depreende da leitura das CDAs de fls.
03/04, trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU, taxas de serviços
urbanos e multa. Contudo, como bem salientou o r. juízo de primeiro grau,
não houve a discriminação da legislação e todos os artigos que embasam a
cobrança, o que implica a nulidade da CDA.
Neste contexto, a conclusão a que se chega é que foi
afastada a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão
(art. 3o da Lei Federal no 6.830/1980 e art. 204 do CTN), havendo a
necessidade da emissão de nova CDA.
Por outro lado, como bem afirma a Apelante, não há
que se falar em vício insanável para o caso, posto se tratar de vício
meramente formal e material, incidindo a Súmula no 392 do Superior
Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Logo, a despeito da nulidade do título, incorreta a
extinção do processo nos termos em que pronunciada na r. sentença, haja
vista que não foi dada oportunidade ao exequente para emendar a inicial.
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em
julgamentos de casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município de São
Bernardo do Campo
Nulidade da sentença não
configurada
Insurgência contra a extinção da execução
fiscal, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade dos
títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051887-49.2001.8.26.0564 -Voto no 39321 - FPO
4
pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausente indicação da
fundamentação legal e das datas de vencimentos das
parcelas dos tributos Violação do direito à ampla defesa -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição
dos títulos Possibilidade de regularização da cobrança -
Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal
Aplicação da Súmula 392 do STJ - Parcelamento do crédito
tributário que não implica na validação do lançamento - A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos - Precedente do STJ - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0514412-60.2005.8.26.0564; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de
Registro: 04/08/2020.)

Destarte, no caso em tela, é devida a concessão ao
Município exequente, antes de levar a cabo a extinção do feito, a
oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos.
Por essas razões, fica reformada a r. sentença,
devendo o juízo de primeiro grau facultar ao Município apelante a
oportunidade de emendar ou substituir o título antes de extinguir o feito.
Deixo de apreciar a preliminar de nulidade aventada
pela apelante, aplicando ao caso o disposto no art. 282, §2o do Código de
Processo Civil.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator